Tribunal: TJSP
Processo: 1000603-79.2021.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - Empréstimo pessoal - Incidência do Código de Defesa do Consumidor.

JUROS REMUNERATÓRIOS - Possibilidade de cobrança - Instituições financeiras que não se submetem aos limites do Decreto no 22.626, de 7.4.1933 - Hipótese, porém, em que as taxas de juros remuneratórios estipuladas são excessivamente elevadas - Abusividade verificada - Aplicação dos juros médios de mercado -

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - Empréstimo pessoal - Incidência do Código de Defesa do Consumidor.

JUROS REMUNERATÓRIOS - Possibilidade de cobrança - Instituições financeiras que não se submetem aos limites do Decreto no 22.626, de 7.4.1933 - Hipótese, porém, em que as taxas de juros remuneratórios estipuladas são excessivamente elevadas - Abusividade verificada - Aplicação dos juros médios de mercado - Cabimento - Sentença de parcial procedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.